Tribunal: TJDFT
Processo: 0717761-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717761-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANESSA MACHADO FERNANDES MARQUES, EVERSON MARQUES FERREIRA, ILTOMAR HELENO AGRAVADO: ERIK FRANKLIN BEZERRA D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pedido de ID 72458356, porquanto a questão acerca da liberação de valores já foi analisada ao ID 71972916. Tendo em vista a apresentação das contrarrazões (ID 72473237), retornem os autos conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator